Tribunal: TJDFT
Processo: 0732165-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO VALOR DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 85, §2o, CPC. OBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Em ação de adjudicação compulsória, o valor da causa deve corresponder ao do bem imóvel que se pretende adjudicar.
2. Verifica-se que a impossibilidade de a parte autora adjudicar o imóvel em seu nome, apesar de realizar o pagamento integral do imóvel, decorre de uma dívida contraída pela ré/apelante com a Caixa Econômica Federal, tendo o aludido bem sido dado como garantia hipotecária. Assim, em decorrência do inadimplemento da apelante perante a instituição financeira, o autor/apelado ficou impossibilitado de realizar a transferência do imóvel, mediante escritura pública, uma vez que sobre ele pende gravame, a que não deu causa.
3. Escorreita a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade resta supensa, por ser a apelante beneficiária de gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.